Tribunal: TJDFT
Processo: 0041530-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0041530-02.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator